Tribunal: TJSP
Processo: 2092515-20.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
"RECLAMAÇÃO – Alegação de descumprimento do determinado por este Tribunal em agravos de instrumento anteriores – Não ocorrência – Dispositivos dos arestos que não versavam sobre a verba pretendida pelos reclamantes – Reconstrução do Quadro Geral de Credores que foi necessária após o afastamento dos administradores anteriores por irregularidades praticadas no processo - Inexistência de

Ementa:
"RECLAMAÇÃO – Alegação de descumprimento do determinado por este Tribunal em agravos de instrumento anteriores – Não ocorrência – Dispositivos dos arestos que não versavam sobre a verba pretendida pelos reclamantes – Reconstrução do Quadro Geral de Credores que foi necessária após o afastamento dos administradores anteriores por irregularidades praticadas no processo - Inexistência de descumprimento de qualquer decisão emanada desta instância – Reclamação improcedente."